Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-36_B
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-04-05
Data de publicação: 2001-04-05

Ementa:
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Nº 36/98 / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 36/98 / MANIFESTAÇÃO DE VOTO / Indiciado : João Augusto Conrado do Amaral Gurgel

Inteiro teor:
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO No 36/98

SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 36/98
MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Indiciado : João Augusto Conrado do Amaral Gurgel
Ementa : Mercado de valores mobiliários. Irregularidades na gestão de companhia aberta.
Inimputabilidade.
Decisão : Em continuidade à sessão de julgamento de 28/09/2000, na qual se deixou de proferir decisão em relação
ao Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, até que fossem juntados documentos requeridos por sua defesa, o
Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, tendo em vista o que dispõe o art. 26
do Código Penal, e, especialmente, nos laudos médicos que atestam ter sido o Sr. João Auguso Conrado do Amaral
Gurgel acometido do Mal de Alzheimer, e na sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara de Família e das
Sucessões da capital do Estado de São Paulo, que o interditou, decidiu aceitar a alegação de inimputabilidade
oferecida pela defesa do indiciado, absolvendo-o.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao referido Conselho, nos termos do inciso II do artigo 9o do Anexo ao Decreto no
1.935, de 20.06.96, de sua decisão no tocante à absolvição.
Proferiu defesa oral o Dr. Alexandre Fregonesi, advogado do Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel.
Estiveram presentes à sessão de julgamento, os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator, Marcelo Fernandez Trindade e Norma Jonssen Parente e o Presidente, José Luiz Osorio de
Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2001.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão
RELATÓRIO COMPLEMENTAR
DIRETOR : WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

Senhores Membros do Colegiado :
O presente processo teve início com a apresentação de reclamação de acionista minoritário, protocolizada nesta CVM
em 17/05/94, solicitando providências, para que a Gurgel S/A Participações apresentasse as suas informações
periódicas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 1992 e 1993 (fls. 18 e 19).
A empresa se encontrava em concordata desde junho de 1993, tendo deixado de encaminhar suas informações
obrigatórias previstas nas Instruções CVM de números 60/87 e 202/93, desde o exercício social findo em 31.12.91.
Em 9/12/96, o Colegiado desta CVM aprovou a proposta da GE-2, no sentido da abertura de inquérito administrativo,
designando-se a comissão responsável pela condução do mesmo, através da Portaria CVM/PTE/no 197.
Em 4 de maio de 1999, a Comissão de Inquérito apresentou seu Relatório, acostado aos autos às fls. 925 e seguintes,
concluindo pela responsabilidade dos Srs. Fernando Barbosa do Amaral Gurgel, Nelson Trevilatto e João Augusto
1/3

Conrado do Amaral Gurgel.
Regularmente notificados, os indiciados apresentaram suas defesas perante esta Autarquia.
Realizou-se a sessão de julgamento em 28.09.2000, na qual os indiciados produziram defesa oral. Em seguida foi
prolatado o Voto deste Relator, que foi acompanhado pelos demais julgadores, para condenar os Srs. Fernando
Barbosa do Amaral Gurgel e Nelson Trivelatto, e suspender o feito quanto à pessoa do Sr. João Augusto Conrado do
Amaral Gurgel, em acatamento à solicitação formulada pela defesa, que sustentou a tese da inimputabilidade. O feito
seria suspenso, até a apresentação da documentação pertinente à interdição do indiciado.
Em 9 de fevereiro deste ano de 2001, foi juntada aos autos petição da Sra. Carolina Barbosa do Amaral Gurgel,
esposa e gestora dos interesses do Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel , apresentando a documentação
acostada às fls. 1076/ 1078, bem como requerendo o arquivamento do feito.
Implementada a condição estabelecida pelo Colegiado, deve ser encerrada a fase de sobrestamento, reiniciando-se o
processo.

É o Relatório.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2001

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado :
Aprecio a seguir a defesa de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, baseada na tese da inimputabilidade do
mesmo, em face de ter sido ele acometido de Mal de Alzheimer, doença caracterizada pela progressiva degeneração
dos neurônios.
A defesa transcreve um artigo a respeito do Mal de Alzheimer, atribuído a Lilian Alicke, onde é afirmado que a doença
em questão é progressiva, evoluindo lentamente, sendo que, a princípio, sequer é percebida, tanto pelo doente,
quanto pelos que o cercam . Segundo o mesmo texto, a doença cursa a sua evolução entre cinco e dez anos.
A defesa fez anexar, outrossim, laudo médico às fls. 1003, assinado pelo Dr. Paulo Henrique Ferreira Bertolucci, onde
é declarado que o Sr. João Augusto do Amaral Gurgel vem sendo por ele acompanhado desde 1997, apresentando
quadro compatível com o Mal de Alzheimer.
Socorremo-nos dos institutos próprios do Direito Penal, em se tratando de lacunas no Direito Administrativo
Disciplinar, pelo que trazemos, inicialmente, o Art. 65 do Código Penal, que, dispondo sobre circunstâncias
atenuantes, dispõe, em seu inciso I, que o fato de o agente ser, na data da sentença, maior de 70 anos, sempre
atenuará a pena a ser proposta. É o caso do Sr. João Gurgel.
No entanto, entendo que não estamos simplesmente diante de mera atenuante legal, mas, em verdade, em face de
verdadeira causa excludente de penalidade, tendo em vista o art. 26 do mesmo Código, que, em seu caput, dispõe
estar isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, era, ao tempo da
2/3

ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento.
É sabido que o Mal de Alzheimer é doença tanto progressiva, quanto irreversível, e que conduz à demência e à
degeneração das funções orgânicas. Igualmente sabe-se – e o texto referido pela Defesa o confirma – que a doença
evolui ao longo de cinco a dez anos, o que efetivamente pode ter acontecido com o Sr. João Augusto Conrado do
Amaral Gurgel, pois, muito embora não fosse a doença diagnosticada no ano de 1993, já naquela época os
comportamentos por ele apresentados, tais como excessiva rigidez, centralização de responsabilidades e
impenetrabilidade às raias do isolamento, tudo leva à convicção de que o Defendente já se encontrava sensivelmente
prejudicado em suas funções intelectuais. Assim, quando, no ano de 1997, a doença veio, finalmente, a ser
descoberta, não é de se admitir que tenha surgido de repente, porquanto não se trata de mal que apareça da noite
para o dia, muito ao contrário, desenvolve-se gradual e insidiosamente.
Lamento a sorte a envolver o Sr. Gurgel, e que, provavelmente, há de ter contribuído, e muito, ao lado de outras
circunstâncias, tais como greves, etc, para a descontinuidade da empresa.
Cumpre-me, portanto, aceitar a alegação de inimputabilidade, oferecida pela defesa do Sr. João Augusto Conrado do
Amaral Gurgel, baseando-me tanto nos laudos médicos trazidos ao processo, quanto no fato de o indiciado encontrar-
se interditado, conforme decisão do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e das Sucessões da capital do estado de
São Paulo, cuja cópia da sentença vem de ser acostada aos autos, propondo, finalmente, a ABSOLVIÇÃO do
Defendente.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao referido Conselho, nos termos do inciso II do artigo 9o do Anexo ao Decreto no
1.935, de 20.06.96.
3/3